Tribunal: TJES
Processo: 5000535-76.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000535-76.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IZABEL MARIA MONTONI

APELADO: JUÍZO DE GUAÇUI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. UNIÃO ESTÁVEL. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA DE RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Izabel Maria Montoni contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de que o procedimento de alvará judicial, como jurisdição voluntária, não comportaria dilação probatória, sendo necessário o reconhecimento prévio da união estável em ação específica. A apelante busca a reforma da sentença para deferimento do alvará judicial e autorização para o levantamento de valores previdenciários deixados pelo falecido companheiro, Celso Medeiros Conde, bem como a majoração dos honorários advocatícios fixados em favor do advogado dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a documentação apresentada é suficiente para comprovar a união estável da apelante com o falecido, dispensando a necessidade de ação própria para tal reconhecimento; (ii) determinar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios do advogado dativo, em conformidade com a tabela de honorários da OAB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 226, § 3º, e o Código Civil, art. 1.723, reconhecem a união estável como entidade familiar, desde que preenchidos os requisitos de convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituição familiar.

4. A documentação juntada pela apelante, incluindo declaração de dependência de plano funerário, contrato de prestação de serviço funerário com a apelante como beneficiária, ficha de internação hospitalar com a apelante como responsável, e contrato de promessa de compra e venda de imóvel em nome do casal, demonstra a presença dos requisitos necessários para o reconhecimento da união estável, evidenciando a relação pública, contínua e com o objetivo de formação de família.

5. É admissível o deferimento de alvará judicial para levantamento de valores deixados pelo falecido em casos onde há prova documental robusta da união estável e ausência de controvérsia quanto ao relacionamento, dispensando ação específica para o reconhecimento.

6. A majoração dos honorários advocatícios do advogado dativo é cabível, tendo em vista a tabela de honorários da OAB e a importância de garantir a justa remuneração ao profissional atuante na defesa de cidadãos hipossuficientes, especialmente em comarcas sem defensoria pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A união estável pode ser reconhecida incidentalmente em procedimento de alvará judicial, desde que a documentação apresentada seja suficiente para comprovar os requisitos legais e não haja controvérsia sobre a existência da união.

2. Em comarcas sem defensoria pública, é cabível a majoração dos honorários advocatícios do advogado dativo, observando-se o valor mínimo previsto na tabela de honorários da OAB.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
IZABEL MARIA MONTONI
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Guaçuí/ES que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, sob o fundamento de que o procedimento de alvará judicial, sendo de jurisdição voluntária, não comportaria dilação probatória, sendo necessário o prévio reconhecimento da união estável em ação própria.

Na oportunidade, condenou o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em honorários advocatícios em favor do Dr. Adilson de Souza Jeveaux - OAB-ES 6.150, fixados em R$300,00 (trezentos reais), em razão do trabalho desempenhado pelo causídico neste feito na condição de Advogado Dativo, ante ausência de defensoria pública atuante nesta Comarca.

Em suas razões recursais (ID 9350003), a apelante pleiteia a reforma da sentença para que seja deferido o alvará judicial, permitindo o levantamento dos valores previdenciários deixados por seu companheiro falecido, CELSO MEDEIROS CONDE. Argumenta, ainda, que apresentou documentação suficiente para comprovar a união estável mantida com o de cujus, tornando desnecessária a propositura de ação específica para tal reconhecimento.

Além disso, requereu a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
IZABEL MARIA MONTONI
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Guaçuí/ES que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, sob o fundamento de que o procedimento de alvará judicial, sendo de jurisdição voluntária, não comportaria dilação probatória, sendo necessário o prévio reconhecimento da união estável em ação própria.

Na oportunidade, condenou o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em honorários advocatícios em favor do Dr. Adilson de Souza Jeveaux - OAB-ES 6.150, fixados em R$300,00 (trezentos reais), em razão do trabalho desempenhado pelo causídico neste feito na condição de Advogado Dativo, ante ausência de defensoria pública atuante nesta Comarca.

Em suas razões recursais (ID 9350003), a apelante pleiteia a reforma da sentença para que seja deferido o alvará judicial, permitindo o levantamento dos valores previdenciários deixados por seu companheiro falecido, CELSO MEDEIROS CONDE. Argumenta, ainda, que apresentou documentação suficiente para comprovar a união estável mantida com o de cujus, tornando desnecessária a propositura de ação específica para tal reconhecimento.

Além disso, requereu a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Trata-se, na origem, de ação exercida por
IZABEL MARIA MONTONI,
pleiteando alvará para levantamento de valores em razão do falecimento de CELSO MEDEIROS CONDE, seu companheiro.

Em despacho de ID 9349995, o juiz de primeiro grau determinou a intimação da autora para emendar a inicial, no prazo da lei, a fim de acostar ao feito documento idôneo hábil a comprovar o seu reconhecimento de união estável com o "
de cujus
", sob pena de indeferimento da petição inicial.

Tal diligência foi cumprida pela autora, consoante petição e documentos de ID 9349996 e seguintes.

Após decorrido o iter procedimental, sobreveio a sentença, na qual o magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o procedimento de alvará judicial, sendo de jurisdição voluntária, não comportaria dilação probatória, sendo necessário o prévio reconhecimento da união estável em ação própria, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Neste sentido, a parte apelante pleiteia a reforma da sentença, sustentando que apresentou documentação suficiente para comprovar a união estável mantida com o falecido, o que afastaria a necessidade de ajuizamento de ação específica para reconhecimento da união estável.

Pois bem.

A legislação brasileira reconhece a união estável como entidade familiar, conforme o art. 226, § 3º, da Constituição Federal, e regulamentada pelo art. 1.723 do Código Civil, que considera união estável aquela caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família.

Art. 226, CF. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

(...)

§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

Art. 1.723, CC. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

Diante disso, para o reconhecimento da união estável, é necessário que a relação preencha os seguintes requisitos:
convivência pública
(o relacionamento deve ser de conhecimento público, não oculto),
contínua
(a relação deve ser estável, sem interrupções significativas),
duradoura
(embora a lei não estabeleça um prazo mínimo, a duração deve ser suficiente para evidenciar a intenção de constituir família) e
o propósito de formar uma família
(os conviventes devem ter a intenção de formar uma família, compartilhando responsabilidades e interesses comuns).

No caso em análise, a meu ver, a apelante juntou aos autos documentos que indicam claramente a presença desses requisitos na relação mantida com o falecido.

Dentre os documentos apresentados, destaca-se a
Declaração de Dependência do Grupo Zelo – Plano Funerário
(ID 9350000), que registra a inclusão de Izabel Maria Montoni como dependente de Celso Medeiros Conde, o que demonstra uma relação de afeto e amparo mútuo. No referido documento, consta que
Celso Medeiros Condi, falecido dia 17/03/2023, consta como dependente de Izabel Maria Montoni, no contrato de prestação de serviços funerários nº 20115628,
datado de 13/03/2012
.

O
Contrato de Prestação de Serviço Funerário
(ID 9349999) firmado pelo falecido com o mesmo plano funerário, onde consta a apelante como beneficiária direta, reforça o vínculo e a intenção de proteção mútua entre o casal.

Adicionalmente, a
Ficha de Internação Hospitalar
(ID 9349998) de Celso Medeiros Conde, em que Izabel figura como responsável ou acompanhante, evidencia o cuidado e a proximidade no relacionamento, características fundamentais para a configuração da união estável.

Por fim, o
Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel
(ID 9349997), no qual a apelante e o falecido constam como promitentes vendedores, demonstra um compromisso financeiro e familiar compartilhado, evidenciando o planejamento conjunto de vida e o objetivo comum de constituição familiar.

Esses documentos comprovam os elementos de convivência pública, contínua e com intenção de formar uma família, necessários ao reconhecimento da união estável.

A jurisprudência dos tribunais pátrios vêm reconhecendo que, em casos onde há prova documental robusta da união estável e ausência de controvérsia quanto ao relacionamento, é desnecessária uma ação específica de reconhecimento da união estável para o deferimento de alvará judicial. No mesmo sentido:

Agravo de instrumento. Alvará judicial. Decisão que indeferiu o reconhecimento de união estável. Inconformismo. Cabimento.
Possibilidade de reconhecimento de união estável se há prova documental segura do relacionamento. Presença de provas robustas nos autos a respeito da existência da união estável. Inexistência de controvérsia a respeito da união estável
. Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2278611-80.2022.8.26.0000 São Paulo, Relator: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 22/02/2023, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2023)

161003314874 - ALVARÁ JUDICIAL - Autora pretende a expedição de alvará judicial para levantamento de saldo de PIS e FGTS de seu companheiro falecido. Sentença de extinção do feito. Apelo da autora.
Documentos juntados aos autos que comprovam de forma satisfatória a união estável havida entre as partes.
Falecido que não deixou filhos nem herdeiros habilitados junto ao INSS. Requerente que já teve deferida sua habilitação como herdeira em ação movida pelo de cujus em face do instituto de previdência, sendo expedido alvará para levantamento de eventuais atrasados de aposentadoria a que o falecido fazia jus. Pretensão de levantamento de valor módico (R$ 1.500,00). Sentença reforma. Recurso provido. (TJSP - Ap 1002584-72.2016.8.26.0063 - Barra Bonita - 7ª CDPriv. - Relª Mary Grün - DJe 15.12.2016).

Logo, é possível o acolhimento do pedido de alvará judicial na hipótese em comento, considerando que a documentação apresentada foi suficiente para comprovar a união estável, não sendo necessária ação específica.

Por fim, a apelante também requereu a majoração dos honorários advocatícios em favor do advogado dativo, sob o argumento de que o valor arbitrado em primeira instância está aquém do mínimo previsto na tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

É sabido que o advogado dativo exerce papel fundamental no acesso à justiça dos cidadãos hipossuficientes, e a tabela da OAB estabelece valores mínimos para os honorários, buscando garantir a dignidade e a justa remuneração pelo trabalho advocatício. Portanto, entendo cabível a majoração dos honorários advocatícios para o mínimo estabelecido pela OAB, em observância aos serviços prestados pelo causídico e à ausência de Defensoria Pública na comarca.

Diante do exposto, acolho o recurso de apelação, reformando a sentença para deferir o pedido de alvará judicial e autorizar o levantamento dos valores previdenciários deixados pelo falecido. Além disso, majoro os honorários advocatícios do advogado dativo conforme o mínimo estipulado pela tabela de honorários da OAB.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
IZABEL MARIA MONTONI
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer incidentalmente a união estável havida com o falecido e reformar a sentença para deferir o pedido de alvará judicial e autorizar o levantamento dos valores previdenciários deixados pelo falecido, bem como majorar os honorários advocatícios do advogado dativo conforme o mínimo estipulado pela tabela de honorários da OAB.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

VOTO DE VISTA DIVERGENTE

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
IZABEL MARIA MONTONI

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guaçuí, nos autos do alvará judicial ajuizado com o propósito de levantamento de valores em razão do falecimento de CELSO MEDEIROS CONDE, que extinguiu o feito na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Para tanto, fundamentou a magistrada de primeiro grau que “a ação de alvará trata-se de procedimento de jurisdição voluntária, não admitindo dilação probatória, de modo que o eventual reconhecimento de união estável entre a demandante e o falecido deverá ocorrer em ação própria, mostrando-se inviável a liberação de alvará dos valores previdenciários, porventura existentes em nome do falecido”.

A nobre relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, votou no sentido de dar provimento à irresignação, por entender que “a apelante juntou aos autos documentos que indicam claramente a presença desses requisitos na relação mantida com o falecido”.

Em arremate, asseverou que “em casos onde há prova documental robusta da união estável e ausência de controvérsia quanto ao relacionamento, é desnecessária uma ação específica de reconhecimento da união estável para o deferimento de alvará judicial”.

Desse modo, a culta relatora reconheceu incidentalmente a união estável havida com o falecido e reformou a sentença para deferir o pedido de alvará judicial e autorizar o levantamento dos valores previdenciários deixados pelo falecido, majorando os honorários advocatícios do advogado dativo conforme o mínimo estipulado pela tabela de honorários da OAB.

Embora não se desconheça a orientação jurisprudencial invocada pela eminente e culta relatora, na linha de que é possível o reconhecimento da união estável no procedimento de alvará judicial, considero que, no caso sob análise, as provas coligidas aos autos não conferem a segurança necessária à liberação, em favor da autora, dos valores deixados pelo falecido na conta em que recebia seu benefício previdenciário.

Do exame da certidão de óbito juntada no evento nº 9349989, percebe-se, de plano, que o falecido CELSO MEDEIROS CONDE deixou 7 (sete) filhos maiores, circunstância que, isoladamente, inviabiliza o deferimento da pretensão autoral, já que não consta renúncia dos demais sucessores quanto ao seu quinhão. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE VALORES DEIXADOS PELA FALECIDA EM CONTA BANCÁRIA. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Indeferimento da inicial por não ter apresentado renúncia expressa dos demais herdeiros ou pedido de habilitação destes nos autos. Autor que somente indicou os herdeiros e juntou seus documentos pessoais sem procuração. Inadequação da via eleita. Valor informado nas contas do de cujus ultrapassa 500 (quinhentas) ORTN. Legislação que impõe a limitação. Necessidade de abertura de inventário ou arrolamento. Sentença de primeiro grau escorreita. Manutenção que se impõe. Recurso conhecido e não provido. (TJAL; AC 0700885-79.2019.8.02.0032; Porto Real do Colégio; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Manoel Cavalcante Lima Neto; DJAL 04/01/2024; Pág. 57)

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. PRETENSÃO FORMULADA POR GENITORES DE FILHA FALECIDA. Indeferimento da petição inicial e decisão de extinção. Insurgência dos autores. Mérito. Apresentada certidão de inexistência de dependentes habilitados à pensão por morte. Pretensão apresentada pelos genitores-herdeiros. Falecida casada. Necessidade de citação do viúvo para se manifestar nos autos, inclusive sobre eventual renúncia à herança. Aplicação da regra do artigo 721 do CPC e 1.806 do CC. Decisão anulada. (TJSP; AC 1001966-71.2020.8.26.0101; Ac. 16279417; Caçapava; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Edson Luiz de Queiroz; Julg. 29/11/2022; DJESP 02/12/2022; Pág. 2763)

Ademais, os documentos apresentados pela autora com o escopo de comprovar sua relação de convivência com o falecido são datados dos anos de 2012, 2017 e 2018, ao passo que o óbito do
de cujos
ocorreu somente em 17/03/2023, ou seja, não há nenhum elemento que evidencie, com a força probatória exigida, que ao tempo da morte havia efetiva relação de união estável entre as partes.

Portanto, por duplo fundamento, quais sejam,
(i)
existência de herdeiros necessários do falecido sequer mencionados na inicial; e
(ii)
ausência de comprovação suficiente acerca da união estável; entendo que deve ser mantida a r. sentença de primeiro grau.

Desse modo, peço vênia à eminente relatora para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo para manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

É, respeitosamente, como voto.

025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar